Tribunal: TJDFT
Processo: 0704525-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0704525-17.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DARLENE PEREIRA MARTINS LEMES PACIENTE: RICARDO NASCIMENTO ROCHA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Darlene Pereira Martins Lemes, OAB-DF 36.905, em favor de RICARDO NASCIMENTO ROCHA no qual aponta como ato coator decisão proferida pelo Juízo Plantonista, que decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e eficácia de medidas protetivas de urgência. Alega a impetrante, em apertada síntese, que o paciente foi surpreendido com a decretação de prisão, e que não há motivos para a adoção da medida extrema uma vez que é primário, sem antecedentes, com ocupação lícita e endereço certo. Pede, então, a revogação liminar da prisão preventiva. É o breve relatório. Compulsando os autos, verifico que a impetrante não instruiu o writ com documentos essenciais ao exame da controvérsia como representação da autoridade policial pela prisão preventiva, certidões de antecedentes criminais, edital de intimação e comprovação das diligências realizadas pelo juízo de origem antes da intimação por edital. Desse modo, dada as peculiaridades dos autos, intime-se a impetrante para que complemente a instrução do habeas corpus, no prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator